Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704822-33.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: EDNA DO NASCIMENTO SEABRA EMBARGADO: ESPÓLIO DE CARLOS ALEXANDRE DE CASTRO MENDONCA D E S P A C H O Manifeste-se a parte embargante acerca da proposta de acordo, no prazo de dois dias. Por ora, mantenha-se o processo em pauta de julgamento dos embargos declaratórios. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator